Tribunal: TJDFT
Processo: 0728531-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728531-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: BENJAMIN KLASENER, ESPÓLIO DE NILVA KLASENER REPRESENTANTE LEGAL: BENJAMIN KLASENER DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação apresentada na liquidação provisória por arbitramento de sentença coletiva proveniente da Ação Civil Pública no 94.0008514-1 e determinou a realização de prova pericial (proc. no 0709573-17.2021.8.07.0001, ID no 99895155, págs. 1-5). 2. Com base nos princípios elencados nos arts. 9o e 10 do CPC, bem como no art. 933 da mesma norma, intimem-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem quanto à possível incompetência do TJDFT para julgar a causa, considerando que os autores, ora agravados, têm domicílio na cidade de Alto Garças-MT, estado em que também foram emitidas as cédulas de crédito (ID no 87152513 - 87152517, pág. 6 dos autos originários) e se trata de relação de consumo, cuja competência do domicílio do consumidor é absoluta. 3. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO